Tribunal: TCU
Processo: 017.052/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Marques Ferreira Júnior contra o Acórdão 3.600/2017-TCU-2a Câmara, mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria do eminente Ministro Marcos Bemquerer Costa, decidiu julgar irregulares as contas daquele responsável, assim como de outros arrolados nos autos, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Carlos Marques Ferreira Júnior contra o Acórdão 3600/2017-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, sob a relatoria do eminente Ministro Marcos Bemquerer Costa, decidiu julgar irregulares as contas daquele responsável, assim como de outros arrolados nos autos, condenando-os solidariamente em débito e aplicando-lhes multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração em exame, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e à Secretaria-Executiva do Ministério do Turismo, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente aos Ofícios 1191/2017 e 1192/2017 expedidos em 17/7/2017 pela Secretaria do TCU no Estado de Pernambuco (SEC-PE) (peças 53 e 54).